Tribunal: TJBA
Processo: 8035184-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035184-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: GERALDO ALVES GUIMARAES JUNIOR Advogado(s): BRUNO RAFAEL CONCEICAO AGRAVADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A Advogado(s):RODRIGO FRASSETTO GOES, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI, ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MORA COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão, deferiu a medida liminar para apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, em razão do inadimplemento do devedor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a alegação de abusividade dos encargos contratuais, não apreciada pelo juízo de origem, pode ser examinada em sede de agravo de instrumento para afastar a mora do devedor; e (ii) se foram preenchidos os requisitos legais para a concessão da liminar de busca e apreensão. III. Razões de decidir 3. A análise de suposta abusividade de cláusulas contratuais diretamente por este tribunal configuraria supressão de instância, pois a matéria não foi objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau, o que viola o princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Para a concessão da liminar de busca e apreensão, exige-se apenas a comprovação do contrato e da constituição do devedor em mora, requisitos que foram devidamente preenchidos nos autos, conforme verificado na decisão agravada. 5. A simples discussão judicial de cláusulas contratuais não descaracteriza, por si só, a mora do devedor (Súmula 380/STJ), sendo necessário, para tanto, a demonstração de cobrança de encargos abusivos durante o período de normalidade contratual e o depósito do valor incontroverso, o que não ocorreu. 6. A utilização do veículo para fins profissionais ou pessoais não impede a efetivação da medida de busca e apreensão, consequência legalmente prevista para o inadimplemento. 7. O pedido para manter o bem na comarca de origem carece de amparo legal, uma vez que o credor fiduciário tem o direito de promover os atos necessários à satisfação de seu crédito, conforme o Decreto-Lei n. 911/1969. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: "1. A alegação de abusividade de encargos contratuais não pode ser analisada originariamente em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância, quando a matéria não foi submetida e decidida pelo juízo de primeiro grau. 2. Presentes a comprovação do contrato de alienação fiduciária e da constituição do devedor em mora, é impositiva a manutenção da decisão que defere a liminar de busca e apreensão." Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380; TJSC, Agravo de Instrumento n. 5057723-43.2023.8.24.0000, Rel. Robson Luz Varella, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 12.03.2024; TJCE, Agravo Interno Cível 0621243-69.2024.8.06.0000, Rel. André Luiz de Souza Costa, 4ª Câmara Direito Privado, j. 14.05.2024; TJSP, Agravo de Instrumento 2007125-48.2024.8.26.0000, Rel. Hugo Crepaldi, 25ª Câmara de Direito Privado, j. 09.02.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8035184-89.2025.8.05.0000, em que é Agravante GERALDO ALVES GUIMARAES JUNIOR e Agravada BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.